Tribunal: STF
Processo: ARE 1368957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, § 3º DA LEI nº 2.242, DE 27 DE ABRIL DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA QUE ALTEROU A A METODOLOGIA DO CÁLCULO DO VALOR DO PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE FISCAL, DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS, FISCAIS DE TRIBUTOS E FISCAIS DE OBRAS MUNICIPAIS EM SUBSTITUIÇÃO À DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 503/1984. SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ALEGAM QUE O DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO DIMINUIU O VALOR DOS PONTOS DAS TAREFAS EXECUTADAS BEM COMO O TETO DE PONTUAÇÃO, FIXADOS NOS DECRETOS REGULAMENTARES Nº 008/2016 E Nº 099/2016, RESULTANDO NA REDUÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS EM AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE, INSCULPIDO NO ARTIGO 37, INCISO XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IN CASU, A LEI Nº 2.242/2018, OBJETO DESTE INCIDENTE, REVOGOU A LEI Nº 2.188/2017 QUE, POR SUA VEZ, VEM A SER O ATO NORMATIVO REVOGADOR DA LEI Nº 503/1984 E DOS SEUS DECRETOS Nº 008/2016 E Nº 099/2016. ASSIM, EVENTUAL REDUÇÃO REMUNERATÓRIA PROMOVIDA PELA LEI IMPUGNADA DEVERIA SER ANALISADA EM FACE DA LEI Nº 2.188/2017. E NESTE PONTO, CUMPRE DIZER QUE A LEI Nº 2.188/2017 FIXOU O VALOR DO PONTO EM R$ 2,00 (DOIS REAIS) QUE FOI REAJUSTADO PARA R$ 2,25 (DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PELO DISPOSITIVO LEGAL ATACADO. OUTROSSIM, INSTA SALIENTAR QUE O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESIDE JUSTAMENTE NOS DECRETOS REGULAMENTARES, UMA VEZ QUE TAIS ATOS NORMATIVOS NÃO PODERIAM ALTERAR O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL, EIS QUE SE TRATA DE PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MATÉRIA AFETA À RESERVA DE LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIANTE DESTE CONTEXTO, AINDA QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO ESTIVESSE SENDO PAGA COM BASE NOS DECRETOS Nº 008/2016 E Nº 099/2016, NÃO HAVERIA QUE SE FALAR EM INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI NOVA, JÁ QUE COMO OS DECRETOS SÃO NULOS, NÃO FAZEM JUS À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE, SOB PENA DE PERPETUAR ATOS CONTRÁRIOS À ORDEM JURÍDICA. ADEMAIS, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECIDIU QUE ATOS MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAIS PODEM SER ANULADOS, A QUALQUER TEMPO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO SEU PODER-DEVER DE AUTOTUTELA, POIS SUA INVALIDAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITA AO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE A SER SANADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXXVI; 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente